Tribunal: STF
Processo: RE 361033
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÉCNICOS DO
   TESOURO NACIONAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS EQUIVALENTES À
   REMUNERAÇÃO DA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DA CARREIRA.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      Técnicos do Tesouro Nacional almejam que
   seus proventos de aposentadoria sejam calculados com base na
   remuneração da classe imediatamente superior, qual seja, a de
   Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Impossibilidade. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.